Tribunal: TJDFT
Processo: 0715149-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715149-02.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOBILE PLAZA HOTEL LTDA - ME APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Intime-se a apelante para comprovar o recolhimento do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §4o, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator